Tribunal: TJBA
Processo: 0517257-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517257-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIA NAVARRO SOUTO VIEIRA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE TRÂNSITO. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE REMUNERADO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária em face de Sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo Impetrante, determinando a liberação de veículo (Placa JOZ 2121), removido pela Superintendência de Trânsito de Salvador (TRANSALVADOR) sob o fundamento de transporte irregular de passageiros, em conformidade com a Lei Municipal nº 9.066/2016. A decisão de primeiro grau afastou o condicionamento da liberação ao prévio pagamento das despesas de remoção, pátio e taxas administrativas, ressalvando apenas a cobrança da multa pecuniária. O recurso da Apelante (TRANSALVADOR) visa reformar a decisão, sustentando a legalidade da condicionante com base na Lei Municipal e no Artigo 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade jurídica de norma municipal (Lei nº 9.066/2016) estabelecer a penalidade de apreensão/remoção e o condicionamento da liberação de veículo ao pagamento de multas e despesas em caso de transporte irregular de passageiros, infração prevista no Artigo 231, Inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Legalidade da exigência de prévio pagamento de multas e despesas de remoção e estadia para a restituição de veículo cuja infração administrativa primária, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é a retenção, e não a apreensão/remoção.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal, em seu Artigo 22, Inciso XI, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, cabendo aos Municípios exercerem competência suplementar (Art. 30, Incisos I e II, CF). O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), norma geral federal, prevê, para a infração de transporte remunerado irregular de pessoas (Art. 231, VIII), a penalidade de multa e a medida administrativa de
retenção
do veículo.

5. A Lei Municipal nº 9.066/2016, ao estipular a
apreensão e remoção
do veículo, e, sobretudo, ao condicionar a liberação ao pagamento de multas e despesas (Art. 4º, Incisos III e IV), impõe sanção mais gravosa do que a fixada na legislação federal, exorbitando, assim, a competência suplementar do Município e incorrendo em inconstitucionalidade material.

6. O Artigo 271, § 1º, do CTB, invocado pela Apelante, que condiciona a restituição do bem ao pagamento de débitos, aplica-se tão somente às remoções que se operam legalmente nos casos expressamente previstos no Código, conforme interpretação sistemática do Artigo 271,
caput
. Não se pode invocar a legalidade de um dispositivo do CTB para validar a cobrança de despesas decorrentes de um ato de remoção que se iniciou ilegalmente por contrariar o próprio CTB e a Constituição Federal.

7. O condicionamento da liberação de veículo ao pagamento de multas e despesas de pátio e guincho constitui meio coercitivo de cobrança, vedado pelo ordenamento jurídico, em frontal consonância com o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8.

Conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, negado o provimento, mantendo-se a sentença em seus termos, inclusive em sede de Remessa Necessária, que se processa de ofício.

Tese de julgamento
: "1. Lei municipal que estabelece a apreensão ou remoção, bem como condiciona a liberação de veículo por transporte irregular de passageiros ao pagamento de multas e despesas, extrapola a competência suplementar do Município, por impor sanção mais gravosa do que a prevista no Artigo 231, Inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja medida administrativa é a retenção. 2. A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, nos termos da Súmula 510 do Superior Tribunal de Justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0517257-36.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelantes,
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR,
e, como Apelado,
SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça